Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Processo : 0703276-68.2020.8.07.0020 DESPACHO A apelação da ré BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (id. 25899958) veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante Bem Benefícios Administradora de Benefícios Ltda para promover recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator